Tribunal: STF
Processo: HC 263217
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Robert Gomes Cardoso Luiz, em favor de Eliete Maria Camilo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1010145/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ELIETE MARIA CAMILO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2114738-93.2025.8.26.0000). 



    Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menor. Narra o processo a apreensão de cerca de 5kg (cinco quilos) de crack e aproximadamente 100g (cem gramas) de cocaína. 



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada (eSTJ fls. 56/61). 



    Neste writ, sustenta a defesa "que nem os depoimentos dos policiais, nem o interrogatório da paciente, nem o termo de qualificação e vida pregressa da paciente, foram devidamente assinados pelos indivíduos correspondentes. Ora Excelência, a ausência de assinatura nos documentos oficiais gera nulidade processual, principalmente quando tais documentos importam enorme prejuízo à paciente, como caso dos autos" (e-STJ fl. 6). 



    Afirma que "houve violência contra a paciente 'mulher' sem injusta provocação desta, o que, por si, é suficiente para relaxar a prisão em flagrante, nos termos do artigo 310, I, do CPP" (e-STJ fl. 8), e que, "ainda que não seja possível observar, claramente, o golpe de mata leão aplicado na paciente, é inegável que a violência, dominação e o ato de algemar, ocorreram do lado de fora da residência, o que confrontado com a versão dos milicianos, coloca em evidência a mentira contada por estes, em seus respectivos depoimentos, o que, por sua vez, reforça a tese da defesa de ocorrência de violência injusta contra a paciente, o que, por sua vez, torna legítimo o pedido de nulidade, haja vista que pra causar prejuízo a liberdade da paciente os milicianos usaram do artifício da mentira contra esta para justificar a violência e posterior prisão" (e-STJ fl. 10). 



    Aduz que "o pedido de prisão domiciliar foi elaborado na origem em 09/04/2025 conforme recibo de protocolo em anexo, em segundo grau de jurisdição o pedido foi elaborado em 15/04/2025 conforme recibo protocolo em anexo. Esclarecidas as datas de confecção dos pedidos cumpre informar que a menor BEATRIZ fez aniversário de 12 anos em 03/05/2013" (e-STJ fl. 17). 



    Busca, inclusive liminarmente, seja concedida "a ordem em caráter LIMINAR para que seja determinado o relaxamento da prisão em flagrante da paciente e seja declarada a nulidade do processo pelos motivos já expostos; Caso não seja este o entendimento deste Douto Juízo, requer Subsidiariamente em caráter LIMINAR, a concessão da prisão domiciliar em prol da paciente pelos motivos já expostos em tópico pertinente; Alternativamente em caráter liminar que se conceda a revogação da prisão preventiva imposta à paciente" (e-STJ fl. 23).



    O habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Primeiramente, quanto à alegação de que "nem os depoimentos dos policiais, nem o interrogatório da paciente, nem o termo de qualificação e vida pregressa da paciente, foram devidamente assinados pelos indivíduos correspondentes " (e-STJ fl. 6), verifico que o tema não foi enfrentado pelo Tribunal de origem, o que impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Prosseguindo, após examinar o vídeo juntado aos autos via link, comungo da compreensão do Tribunal de origem no sentido de que "não se verifica a alegada agressão física sofrida pela paciente, pois, conforme link acostado pelo impetrante (fls. 07), com imagens de baixa qualidade, um policial realiza a detenção de uma mulher, a qual se encontrava de bruços, no solo, sem a utilização de qualquer golpe. Em seguida, a mulher é vista sentada ao chão, consciente. Ainda assim, a suposta agressão física noticiada pela paciente foi objeto de comunicação à Corregedoria da PM, com cópia do exame do IML, para fins de apuração. Ademais, ao que consta, a paciente teria resistido à abordagem e, segundo os policiais, foi necessário o uso de algemas para evitar a fuga, o que se mostrou compatível com a gravação" (e-STJ fl. 59).



    [...]



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, evidenciada (i) pelo fato de a agravante supostamente exercer a traficância juntamente com sua filha adolescente e (ii) pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 5kg (cinco quilos) de crack e aproximadamente 100g (cem gramas) de cocaína.



    [...]



    Não bastasse, invocou o juiz a reiteração delitiva da agravante, já que ela é reincidente.



    [...]



    Portanto, a prisão cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. Por fim, no tocante à prisão domiciliar, tem-se que a filha da agravante, a qual antes contava com 11 anos de idade, completou 12 anos, fator etário que impede a concessão da benesse, que possibilita ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for mãe de pessoa com "até 12 (doze) anos de idade incompletos". Além do mais, afirmou o Magistrado singular que, "apesar de ter declarado ser mãe de uma criança de 11 anos, há informação nos autos de que a criança é criada pela avó. Além disso, a droga estava guardada dentro da residência, o que denota que seus filhos têm contato com ambiente de risco. É dos autos que a averiguada estaria atuando de forma associativa com uma de suas filhas, já adolescente" (e-STJ fl. 48). (eDOC 13).



    Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Na espécie, a paciente, reincidente, está presa por, segundo os autos, “exercer a traficância juntamente com sua filha adolescente e (ii) pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 5kg (cinco quilos) de crack e aproximadamente 100g (cem gramas) de cocaína.”



    Não há ilegalidade na prisão que lhe foi imposta.



    Quanto ao argumento de que a paciente tem direito à prisão domiciliar porque, no momento do pedido, sua filha estava na faixa etária permissiva, não tem razão o impetrante.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente